Tribunal: CARF
Processo: 10880.689098/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689098/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-35.357,
de 28 de janeiro de 2011, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 430/437).
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 31359.89211.211207.1.3.04-5202, por meio da qual compensou
suposto crédito oriundo de pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP), período de apuração de 20
de dezembro de 2007, realizado em 17 de dezembro de 2007, no montante de R$ 750.491,57,
com débito de sua responsabilidade (fls. 7/11).
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 2, a compensação não foi
homologada, posto que o pagamento apontado na DComp estaria integralmente alocado a débito
confessado pela Recorrente.
Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 13/24), na qual a
Recorrente sustenta que, por ocasião da remessa de juros remuneratórios do capital próprio (JCP)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689098/2009-72
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689098/2009-72

realizado a seus acionistas no exterior, em dezembro de 2007, no montante de R$ 5.003.720,98,
realizou recolhimento em duplicidade do valor referente ao IRRF incidente sobre a operação,
conforme características a seguir:

Sustenta que, por equívoco, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao mês de dezembro de 2007, vinculou ao débito correspondente à
operação o pagamento relativo ao período de apuração de 20/12/2007, o mesmo apontado na
DComp objeto dos presentes autos, o que levou ao não reconhecimento do direito creditório.
Promoveu, então, a retificação da citada DCTF, para informar o pagamento
relativo ao período de apuração de 17/12/2007, de modo a liberar o recolhimento compensado na
DComp.
Apresenta, ainda, preliminar de nulidade, por violação ao contraditório e à ampla
defesa pelo fato de o Despacho Decisório ter sido emitido sem a sua prévia intimação para
comprovação do crédito.
No Acórdão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade por não se
enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Quanto ao mérito
da compensação, considerou-se que não pode ser aceito o crédito embasado em retificação de
DCTF realizada após a ciência do despacho decisório da autoridade administrativa sem a
apresentação de documentação comprobatória.
A decisão recebeu a seguinte ementa:

Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 77/85, no
qual se repete, em essência, as alegações de mérito expostas na Manifestação de Inconformidade,
sem a menção à preliminar de nulidade antes aventada.
É o Relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689098/2009-72

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de março de 2011 (fl. 76), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 18 de abril do
mesmo ano (fl. 77), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no
9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradora, devidamente constituída à fls. 87/90.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a discussão envolvida nos presentes autos é simples e,
essencialmente, embasada em matéria fática. Ou seja, analisar os elementos constantes dos autos,
a fim de se verificar se comprovam a alegação da Recorrente de que, sobre uma única operação
de pagamento de remuneração de juros sobre o capital próprio a seus acionistas, realizou, em
duplicidade, o recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF).
À fl. 48, é apresentada Ata de reunião extraordinária de quotistas da Recorrente,
realizada em 17 de dezembro de 2007, que deliberou pelo pagamento de juros sobre o capital
próprio e dividendos, autorizando a Diretoria a definir o montante de tais pagamentos.
Assim, à fl. 47, é apresentada Ata da 4o Reunião da Diretoria da Recorrente,
realizada, também, em 17 de dezembro de 2007, que deliberou pelo pagamento do valor de R$
41.126.862,29, a título de dividendos, e de R$ 5.003.720,98, a título de juros sobre o capital
próprio.
Não foi apresentado qualquer elemento da escrituração contábil da Recorrente
relativo ao mês de dezembro, de modo a afastar a possibilidade de ocorrência de mais de um
pagamento a título de juros sobre o capital próprio naquele período, o que justificaria a
existência de dois recolhimentos.
Observe-se que os recolhimentos efetuados, embora ambos realizados em 17 de
dezembro de 2007, possuem período de apuração e data de vencimento distintas. Importante
lembrar que, à luz do art. 9o, §2o, da Lei no 9.249, de 1995, o fato gerador da incidência do IRRF
é a data do pagamento ou crédito ao beneficiário:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689098/2009-72

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Nenhum elemento de prova é juntado aos autos, no intuito de demonstrar quando
efetivamente ocorreu o pagamento autorizado/deliberado na forma dos documentos de fls. 47/48.
Não foi juntada aos autos, ademais, a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), de modo a se saber se ambos valores recolhidos a título de
IRRF não foram levados ao ajuste no final do período de apuração, como autorizado pelo art. 9o,
§3o, inciso I, da mesma Lei no 9.249, de 1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
A instrução probatória não permite, ainda, saber se a Recorrente não se valeu da
faculdade contida no §6o do mesmo art. 9o da Lei no 9.249, de 1995
Art. 9o (...) § 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
Ou seja, a instrução probatória é deficiente, de modo que é procedente a crítica
efetuada na decisão recorrida
Não obstante, o Acórdão de piso se centra em apontar a ausência de comprovação
de que a “contribuinte não teria aproveitado o valor do crédito do segundo DARF, antes da última
retificação de DCTF, em qualquer outra compensação”, sem porém indicar que elementos de
prova seriam necessários à dita comprovação.
É verdade que aponta, ainda, que, diante da divergência de datas de vencimento
entre os recolhimentos efetuados pela Recorrente, não fica configurada a duplicidade alegada.
Porém, mais uma vez, não indica, categoricamente, as provas a serem produzidas.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689098/2009-72

Fica evidente para este Relator, então, que há dupla falta de diligência (da parte e
dos julgadores a quo), e a necessidade de melhor instrução dos autos de maneira a possibilitar a
convicção quanto a pretensão recursal.
Isto posto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, proponho a
conversão do julgamento do presente processo em diligência, de modo a que a autoridade
administrativa:
(i)
intime a Recorrente a apresentar a sua escrituração contábil (Livros Diário
e Razão relativos ao mês de dezembro de 2007), bem como as folhas dos
Livros Diário e Razão que comprovem a manutenção do crédito relativo
ao pagamento apontado na Declaração de Compensação (DComp) sob
análise nos presentes autos, até a data de apresentação da referida DComp;
(ii)
intime a Recorrente a apresentar extratos de suas contas bancárias relativas
ao mês de dezembro de 2007 e demais elementos comprobatórios do(s)
pagamento(s) de juros sobre o capital próprio realizado naquele período;
(iii)
intime a Recorrente a apresentar outros elementos de prova que entender
necessários à comprovação da duplicidade do recolhimento a título de
IRRF incidente sobre juros;
(iv)
junte aos autos a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2009;
(v)
à luz dos documentos referidos nos itens anteriores, e da pesquisa acerca
da existência de DComp relacionadas com os recolhimentos a título de
IRRF tratados neste processo e do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2007, elabore relatório conclusivo acerca da procedência do
direito creditório compensado pela Recorrente na DComp sob análise no
presente processo;
(vi)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondestes provas hábeis e idôneas;
(vii)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital